Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-90.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022175-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), VANIRDA BRESSAN - CPF: 482.034.241-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO BRESSAN - CPF: 496.432.581-49 (AGRAVADO), NADIA LUISA BRESSAN HATAKEYAMA - CPF: 904.900.961-15 (AGRAVADO), MARCIA BRESSAN - CPF: 904.827.351-04 (AGRAVADO), INES MARILENE PRIMON - CPF: 458.992.079-49 (AGRAVADO), ZENOBIO LUIZ HAMERSKI - CPF: 246.887.110-34 (AGRAVADO), GILMAR RADIN - CPF: 468.718.101-53 (AGRAVADO), WAGNER AUGUSTO BUSS - CPF: 850.395.431-15 (AGRAVADO), ORELIO RADIM - CPF: 058.299.680-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
HSBC BANK BRASIL S.A.- BANCO MULTIPLO
, contra o Acórdão de ID. 92734467,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1022175-90.2020.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a decisão recorrida tal como lançada.

O Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
contraditório, no que tange a incidência dos juros remuneratórios apenas até a data de encerramento das contas.

Sustenta que o
decisum
foi omisso quanto ao argumento de necessidade de extinção do feito, diante da necessidade de prévia liquidação da sentença por ausência de título líquido, certo e exigível, bem como em relação ausência de fundamentos válidos para justificar o afastamento dos precedentes firmados no RE 573.232-SC, 885.658-SP, 836.123-SP e 612.043-PR no tocante a matéria relativa à ilegitimidade da parte embargada art. 5º, Inc. XXI, da CF e art. 2º-a da Lei 9.494/97.

Aponta a existência de obscuridade em relação ao julgamento proferido pelo STJ no REsp nº 1.391.198-RS, de que o julgado não possui qualquer relação com o caso em apreço necessidade de aplicação do
distinguishing.

Levanta questão de ordem pública acerca da ruptura da estabilidade da coisa julgada e violação dos arts. 460, parágrafo único, 467 e 468, do CPC. Consigna que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Alega a necessidade de constar no acórdão a completa versão dos fatos, para possibilidade de apreciação da lide pelas cortes superiores.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões, os Embargados, preliminarmente, apontam a inadequação da via eleita para buscar a reforma do acórdão. No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1022175-90.2020.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso, contraditório e obscuro.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, os acláratórios tem objetiva a revolver a matéria já analisada, oportunidade em que foi enfrentada os argumentos pertinentes a realizar a revisão do
decisum
outrora agravado, devendo a discordância com a conclusão ser realizada por meio processual próprio.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021